Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722127-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: STELLA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: T. G. D. O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por T.G.D.O. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, pela qual deferido parcialmente o pedido, determinando ao requerido a inclusão do requerente em lista de espera para matrícula em creche com pontuação adequada à realidade. Pela decisão de ID37044884, de 6/7/2022, deferida nesta sede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL viabilizar ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, vaga em creche pública ou conveniada próxima a sua residência sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), decisão da qual o DISTRITO FEDERAL foi intimado na mesma data (ID37062441). Em 11/7/2022, DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno da decisão (ID37206215) “para cassar a obrigação de o Distrito Federal efetivar a matrícula da parte Autora/Agravada, uma vez que pretendida à realização de matricula em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência, deve-se demonstrar, pelo menos, a existência da vaga e a negativa da realização de sua pretensão.” - ID37206215 – p.13. Em 28/7/2022, DISTRITO FEDERAL peticionou, afirmando que “a pasta responsável noticiou que há um óbice técnico para inscrição da parte ora agravante no sistema I-Educar, consubstanciado no fato de que a criança não preenche os requisitos da legislação para sequer ser inserida no sistema ( )” – ID37823494 – p.2 – grifei. Em 17/8/2022, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que patrocina T.G.D.O., consignou que até o presente momento a ordem liminar não foi cumprida. Ressaltou: “A representante do Agravante informa que buscou atendimento na regional de ensino onde foi informada que, de fato, não foi disponibilizada a vaga - nem em creche pública, nem em conveniada - em razão da idade do Agravante. Ora, o menor nasceu aos 02/12/2021, estando, portanto, com OITO MESES DE IDADE e, portanto, dentro da faixa etária que faz jus a vaga. Observe-se que a justificativa apresentada pelo DF - Id 37938174, especialmente para ver-se livre da multa fixada, não tem o menor cabimento, sendo certo que o sistema de fila e suas nuances hão de ser observados apenas por aqueles que estão na fila e não para cumprimento de ordem judicial, de modo que a alegação de que ‘o sistema é parametrizado de acordo com a legislação e normas vigentes, não aceitando a inscrição fora do intervalo etário estabelecido’ é de todo descabida.” (ID38318759) – grifei. Pois bem. Reitero o que definido na decisão desta Relatoria, objeto de agravo interno: existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir vagas em creches públicas. Tampouco óbices operacionais do “sistema I-Educar” são aptos a infirmar ordem judicial que assegura tal direito ao menor. Diante de não cumprimento da determinação judicial, intime-se novamente o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 48 horas, CUMPRA decisão que determinou vaga a T.G.D.O. em creche pública ou conveniada próxima a sua residência sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – ID37044884. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora